Tribunal: TJES
Processo: 0018574-35.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018574-35.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018574-35.2017.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ROGÉRIO COSTA DE ALMEIDA

ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ROGÉRIO COSTA DE ALMEIDA

ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. FEMINICÍDIO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. VILIPÊNDIO DE CADÁVER (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III, IV E VI, C/C O § 2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 148, DO CÓDIGO PENAL, ART. 212, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, INCISO II, DA LEI N° 9.455/97. DOSIMETRIA. ALTÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA COM REQUINTES DE BARBÁRIE E CRUELDADE. EMPREGO DE EXACERBADA VIOLÊNCIA E BRUTALIDADE CONTRA A VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, A FIM DE MAJORAR A PENA-BASE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS. FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA PARA O CRIME DE VILIPÊNDIO DE CADÁVER. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 983, DO STJ. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

2. Verificada a maior reprovabilidade da conduta, é cabível a utilização de fração diversa, desde que devidamente fundamentada. Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior de Justiça é de que apenas a aplicação do patamar superior a 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na primeira fase da dosimetria, é que exige a fundamentação exauriente. Precedentes.

3. Caso em que a vítima foi sequestrada e mantida em cárcere privado por mais de oito horas, ocasião em que a submeteram a tortura, envenenamento, atropelamento e asfixia. Além disso, após a consumação do crime homicídio, o corpo da vítima fora jogado em via pública, tendo sido atropelado e arrastado pelos réus.

4. As circunstâncias concretas da ação delitiva mostram o emprego de exacerbada violência e brutalidade contra a vítima, denotando altíssimo grau de reprovabilidade da conduta, com requintes de barbárie, crueldade, frieza e completa ausência de piedade, justificando a exasperação da reprimenda basal em patamar superior ao previsto pela jurisprudência, de modo que fixo a fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima para cada circunstância negativa, a fim de majorar a pena-base.

5. A premeditação confere à conduta uma especial reprovabilidade, não sendo inerente ao tipo penal em questão, sendo escorreita, portanto, a desvaloração da culpabilidade. Precedentes.

6. O Supremo Tribunal Federal que, no Tema n° 150, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Pena”.

7. A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. Precedentes.

8. A negativação do balizador das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consubstanciada no fato de que a vítima era uma jovem de vinte e quatro anos de idade, negra, advogada, mulher, concurseira, que aspirava uma vida melhor. Além disso, não se despreze o luto dos pais da vítima que foram obrigados a enterrar sua filha em inversão a ordem natural das coisas. Dessa forma, as consequências do crime conferem maior desvalor à conduta, autorizando a majoração da pena-base.

9. O montante de uma agravante não pode ser aplicado sobre a outra dentro da mesma etapa. Precedentes STJ.

10. O crime de vilipêndio de cadáveres, previsto artigo 212, do Código Penal Brasileiro, prevê pena corpórea de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa. Cabível a fixação de pena de multa que não fora fixada pelo Juízo sentenciante.

11. De acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

12. Caso em que o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado pelo assistente de acusação, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa. O
quantum
fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Recursos ministerial e defensivos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos ministerial e defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0018574-35.2017.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ROGÉRIO COSTA DE ALMEIDA

ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ROGÉRIO COSTA DE ALMEIDA

ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o segundo, por
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA
, e, o terceiro, por
ROGÉRIO COSTA DE ALMEIDA
, em face da r. Sentença (Id. 4849837, Vol. 04, pp. 253/265), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri que, seguindo a decisão do Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA
e
ROGÉRIO COSTA DE ALMEIDA
pela prática dos crimes de homicídio consumado e qualificado pela motivação torpe, emprego de asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, combinado com o § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal), sequestro e cárcere privado (art. 148, do Código Penal), vilipêndio de cadáver (art. 212, do Código Penal) e tortura (art. 1º, inciso II, da Lei n° 9.455/97), todos cometidos contra a vítima Gabriela Silva de Jesus, tendo sido impostas as seguintes reprimendas: a) Em relação a Rogério: 37 (trinta e sete) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime fechado; e b) No tocante a Alexandre: 30 (trinta) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime fechado. Registre-se, ainda, que os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais aos herdeiros da vítima, no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Emerge da denúncia (Id. 4849837, Vol. 01, pp. 04/07) que, no dia 24/8/2017, por volta de 20h, na Rua Evangelista de Souza, Bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, concorreram para o homicídio da vítima Gabriela Silva de Jesus, mediante asfixia por processo de constrição mecânica.

Ressai que, a bordo de um veículo FIAT/IDEA, placa MQO 7628, conduzido pelo réu Rogério, os acusados se dirigiram a par do trajeto e horário rotineiramente percorrido pela vítima, espreitaram-na e, durante a sua passagem, a emboscaram, privando-lhe da liberdade, forçando-a a entrar no veículo, conduzindo-a coativamente até a Rua Evangelista de Souza, no mesmo bairro, local onde veio a ser executada.

Após encarcerarem a vítima sob seu poder no interior do automóvel por cerca de 08 (oito) horas, os denunciados a submeteram a intenso e desnecessário sofrimento físico e mental, causando, mediante golpes de instrumento contundente nos supercílios e na região frontal da cabeça; envenenamento, atropelamento e asfixia, os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal pelo término do relacionamento com o denunciado Rogério, bem como para obter a senha de seu aparelho celular, a fim de colherem informações acerca de suposto relacionamento amoroso com terceiro.

Após a consumação do homicídio, os denunciados, em desrespeito a sentimentos religiosos, jogaram o corpo de Gabriela na parte traseira do automóvel e se dirigiram à Avenida Central, no Bairro Colina de Laranjeiras, local onde o vilipendiaram, despejando-o em via pública, atropelando-o e arrastando-o pelo asfalto.

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança pelo término do namoro entre a vítima e o denunciado Rogério, bem como por se encontrar a vítima em novo relacionamento.

O crime ocorreu no contexto de violência familiar contra a mulher, em menosprezo às condições do sexo feminino, e a sua liberdade de recusar pretensão amorosa e constituir novo relacionamento, configurando, assim, a qualificadora afeta ao feminicídio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal. A irresignação defensiva e ministerial se restringe à dosimetria da pena.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pelo redimensionamento das reprimendas impostas aos apelantes, pugnando seja aplicada fração mais gravosa para cada circunstância judicial desvalorada na primeira fase do cálculo dosimétrico, sob o argumento de que a reprovabilidade da conduta extrapolou os limites da normalidade, demonstrando intenso desrespeito e desprezo à vida humana. Outrossim, requer a aplicação da pena de multa para o crime de vilipêndio de cadáver.

Por sua vez, as Defesas de
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA
e
ROGÉRIO COSTA DE ALMEIDA
postulam o redimensionamento das reprimendas de todos os crimes, bem como a dispensa do arbitramento de valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, ante a inexistência de instrução probatória específica para tanto, o que viola o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “
O artigo 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

À vista de tal panorama, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Destaque-se, ainda, que, verificada a maior reprovabilidade da conduta,
é cabível a utilização de fração diversa, desde que devidamente fundamentada
. Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior de Justiça é de que
“
apenas a aplicação do patamar superior a 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na primeira fase da dosimetria, é que exige a fundamentação exauriente.”
(AgRg no HC n. 732.514/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

No caso em testilha, a vítima foi sequestrada e mantida em cárcere privado por mais de oito horas, ocasião em que os denunciados a submeteram a tortura, envenenamento, atropelamento e asfixia. Além disso, após a consumação do crime de homicídio, o corpo da vítima fora jogado em via pública, tendo sido atropelado e arrastado pelos réus.

À luz de tal cenário, entendo que assiste razão ao
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em sua irresignação recursal, visto que as circunstâncias concretas da ação delitiva mostram
o emprego de
exacerbada violência
e brutalidade
contra a vítima,
denotando
altíssimo grau de
reprovabilidade da conduta,
com requintes de
barbárie,
crueldade,
frieza e
completa
ausência de piedade,
justificando a exasperação da reprimenda basal em patamar superior ao previsto pela jurisprudência, de modo que
fixo a fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena
mínima
para cada circunstância negativa,
a fim de majorar a reprimenda basal imposta aos apelantes.

Destaque-se, ainda, que, diante do acolhimento da pretensão ministerial e, considerando que os acusados foram condenados pela prática de 04 (quatro) crimes, no caso em que a utilização da fração de 1/4 (um quarto) da pena mínima para cada circunstância negativa implicar uma pena inferior àquela que seria fixada caso adotada a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima, será utilizada esta fração em vez daquela.

Diante disso, passo à análise da
dosimetria da pena do apelante
ROGÉRIO COSTA DE ALMEIDA:

01.
Quanto ao
crime de feminicídio (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, combinado com o § 2º-A, inciso I, do Código Penal)
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os vetoriais da
culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências
, tendo a pena-base sido fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Registre-se, inicialmente, que, ao contrário do que sustenta o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o Juízo sentenciante não sopesou negativamente o modulador das
circunstâncias do crime
. Nesse sentido, restou consignado na sentença objurgada que
“As circunstâncias do crime (asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) foram reconhecidos pelos jurados. Diante disso, duas (asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima), serão valoradas na segunda fase da dosimetria da pena a evitar o bis in idem; e a terceira (feminicídio) servirá para qualificar o crime”.

O modulador da
culpabilidade
fora desvalorado sob o fundamento de que a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base, o que indica um plus de reprovação social da conduta do acusado.

Digno de nota salientar que, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a premeditação
“confere à conduta uma especial reprovabilidade, não sendo inerente ao tipo penal em questão”, sendo escorreita, portanto, a desvaloração da culpabilidade. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

Por sua vez, acertada a negativação dos
antecedentes
, consubstanciada na condenação oriunda do processo nº 0014934-53.2004.8.08.0024, já atingida, inclusive, pelo período depurador, de modo que não fora considerada como agravante de reincidência, mas como circunstância judicial, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal que, no Tema n° 150, fixou a seguinte tese:
“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Pena”.

Prosseguindo, mostra-se devidamente fundamentada a valoração da
personalidade
do réu, arregimentada no fato de que o acusado atuou durante a relação como “proprietário da companheira”, como possuidor do seu semelhante, com dominação, relação de senhor e escravizado. Um abusador que não permitia que a vítima seguisse seu caminho, após o término da relação conjugal.

Nesse quadrante, insta salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que
“a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese”. (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.).

Por sua vez, verifica-se que a negativação das
consequências
do crime
possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consubstanciada no fato de que a vítima era uma jovem de vinte e quatro anos de idade, negra, advogada, mulher, concurseira, que aspirava uma vida melhor. Além disso, não se despreze o luto dos pais da vítima que foram obrigados a enterrar sua filha em inversão a ordem natural das coisas. Dessa forma, as consequências do crime conferem maior desvalor à conduta, autorizando a majoração da pena-base.

Na hipótese em comento, ante a presença de 04 (quatro) moduladores negativos, adoto como critério de incremento da pena-base
a fração de

1/
4
(um
quarto
)
da pena mínima
para cada vetorial negativa
,
conforme justificado anteriormente, em razão do
altíssimo grau de
reprovabilidade da conduta, de modo a exasperar cada circunstância judicial em 03 (três) anos,
por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual
fixo a pena-base em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, presente a atenuante da confissão (alínea “d”, inciso III, do art. 65, do Código Penal), ainda que qualificada.

Reconhecidas as agravantes da: a)
motivação torpe
(alínea “a”, inciso II, art. 61, do CP) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena; b) recurso que dificultou a defesa da vítima (alínea “c”, inciso II, art. 61, do CP) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena; e c) asfixia (alínea “d”, inciso II, art. 61, do CP) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena.

Diante de tal conjuntura, insta salientar que a atenuante da
confissão
e a agravante da
motivação torpe
são

preponderantes
,
aplicando-se, em relação a ambas, a fração paradigma de 1/6 (um sexto),
devendo ser devidamente
compensadas
.

No tocante às
agravantes genéricas

do recurso que dificultou a defesa da vítima e da asfixia,
em atenção ao princípio da proporcionalidade em relação à agravante preponderante
, procedo ao aumento, na
fração de 1/
12 (um doze avos) para cada agravante genérica
,
totalizando a majoração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento de ambas as agravantes.

Em relação a tal ponto, registro que, ao lume da orientação esposada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
o
montante de uma
agravante

não pode ser
aplicado sobre a outra dentro da mesma etapa.

(AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Nesse âmbito, fixo a pena intermediária do
crime de feminicídio
em
28 (vinte e oito) anos de reclusão, que torno definitiva
, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas.

02.
Quanto ao
crime de
sequestro e cárcere privado
, previsto no
inciso I, § 1º, do art. 148, do C
ódigo
P
enal
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os vetoriais da
culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime
, tendo a pena-base sido fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No que diz respeito aos moduladores da
culpabilidade, antecedentes e personalidade
, reporto-me aos fundamentos alinhavados anteriormente para manter o sopesamento negativo.

Por sua vez, o modulador das
circunstâncias do crime
fora negativado em razão da vítima (companheira)
ter permanecido com o réu/sequestrador privada de sua liberdade por mais de oito horas
.

Diante de tal contexto,
o longo período em que a vítima permaneceu sob o poder dos réus denota a maior gravidade do crime, justificando a anotação negativa do referido vetorial
.

Assim sendo, ante a presença de 04 (quatro) moduladores negativos, procedo à exasperação da reprimenda basal na
fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena
mínima
para cada circunstância negativa,
conforme fundamentação anteriormente alinhavada.

Desta feita, considerando que
, em relação ao apelante Rogério,
trata-se de crime
praticado contra a companheira (inciso I, § 1º, do art. 148, do C
ódigo
P
enal
)
, a pena mínima é de 02 (dois) anos, de modo que, adotando-se a fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima, cada vetorial equivale ao acréscimo de 06 (seis) meses. Assim sendo, fixo a reprimenda basal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na fase intermediária, presente a atenuante da confissão, razão pela qual procedo à redução da reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando
a pena definitiva quanto ao
crime de
sequestro e cárcere privado
, previsto no
inciso I, § 1º, do art. 148, do C
ódigo
P
enal
,
em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, ante a ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

03.
Quanto
ao crime de v
ilipêndio de cadáver,
previsto no
art. 212, do Código Penal,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os vetoriais da
culpabilidade, antecedentes
e
personalidade
, tendo a pena-base sido fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção.

No que diz respeito aos moduladores da
culpabilidade, antecedentes e personalidade
, reporto-me aos fundamentos alinhavados anteriormente para manter o sopesamento negativo.

Nesse caminhar, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, procedo à exasperação da reprimenda basal na
fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena
mínima
para cada circunstância negativa,
conforme fundamentação anteriormente alinhavada.

Desta feita, considerando que a pena mínima para o crime previsto no art. 212, do Código Penal, é de 01 (um) ano, adotando-se a fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima, cada vetorial equivale ao acréscimo de 03 (três) meses. Assim sendo, mantenho a reprimenda basal fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção.

Na fase intermediária, presente a atenuante da confissão, razão pela qual procedo à redução da reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), mantendo a pena definitiva quanto ao
crime de
vilipêndio de cadáver
e
m
01 (um)

ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, ante a ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Registre-se que o apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pela
aplicação da pena de multa para o crime de vilipêndio de cadáver,
que não fora fixada pelo Juízo sentenciante.

Impende salientar que o crime de vilipêndio de cadáver, previsto artigo 212, do Código Penal Brasileiro, prevê pena corpórea de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

Desta feita, defiro o pleito ministerial e, considerando a desvaloração de 03 (três) circunstâncias judicais, fixo a pena de multa em
138 (cento e trinta e nove) dias-multa
, valorando cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

04.
Quanto ao
crime de tortura,
previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97,

na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os vetoriais da
culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime
, tendo a pena-base sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Nesse sentido, reporto-me aos fundamentos alinhavados anteriormente para manter o sopesamento negativo de todos os balizadores.

Diante da presença de 04 (quatro) moduladores negativos, é de se pontuar que o Juízo sentenciante, adotando a fração de 1/8 (um) oitavo sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, exasperou a pena em 09 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.

Nesse aspecto, se for adotada a fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima, a pena seria reduzida, pois cada vetorial equivaleria ao acréscimo de 06 (seis) meses. Assim,
considerando que fora deferido o pleito ministerial para exasperação da reprimenda basal
,
ante o
emprego de
exacerbada violência
e brutalidade
contra a vítima,
mantenho a exasperação da reprimenda basal na
fração de 1/
8
(um
oitavo)
sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário,

fixada em
05 (cinco) anos de reclusão.

Na fase intermediária, presente a atenuante da confissão, razão pela qual procedo à redução da reprimenda na fração paradigma de 1/6, mantendo a pena definitiva quanto ao
crime de
tortura
em
0
4 (quatro) anos e
0
2
(
dois
) meses
de reclusão
, ante a ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Reconhecido o concurso de crimes, nos termos do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a
PENA DEFINITIVA total de
ROGÉRIO COSTA DE ALMEIDA em
35 (trinta e cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses, 15 (quinze) dias de detenção
e
138 (cento e trinta e nove) dias-multa
.

Mantenho o
regime fechado
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Superada tal aresta, passo ao refazimento da dosimetria do
apelante
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA:

01. Quanto ao
crime de
feminicídio

(
art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, combinado com o § 2º-A, inciso I, do Código Penal
)
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os vetoriais da culpabilidade e consequências, tendo a pena-base sido fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Destaque-se que os balizadores da culpabilidade e das consequências foram desvalorados mediante a mesma fundamentação adotada em relação ao apelante Rogério, razão pela qual me reporto aos fundamentos anteriormente alinhavados para mantê-los.

Frise-se, outrossim, que, a exemplo do que ocorreu com o apelante Rogério, também no tocante ao apelante Alexandre, o Juízo sentenciante não sopesou negativamente o modulador das circunstâncias do crime.

No caso em tela, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, adoto como critério de incremento da pena-base
a fração de

1/
4
(um
quarto
)
da pena mínima
para cada vetorial negativa
,
conforme justificado anteriormente em razão do
altíssimo grau de
reprovabilidade da conduta, de modo a exasperar cada circunstância judicial em 03 (três) anos,
por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, de modo que mantenho a
a pena-base
fixada
em
18
(
dezoito
) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, presente a atenuante da confissão (alínea “d”, inciso III, do art. 65, do Código Penal), ainda que qualificada.

Reconhecidas as agravantes da: a) motivação torpe (alínea “a”, inciso II, art. 61, do CP) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena; b) recurso que dificultou a defesa da vítima (alínea “c”, inciso II, art. 61, do CP) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena; e c) asfixia (alínea “d”, inciso II, art. 61, do CP) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena.

À vista disso, insta salientar que a atenuante da
confissão
e a agravante da
motivação torpe
são
preponderantes
e foram devidamente
compensadas
.

No tocante às
agravantes genéricas
do recurso que dificultou a defesa da vítima e da asfixia,
em atenção ao princípio da proporcionalidade em relação à agravante preponderante, procedo ao aumento,
na fração de 1/
12 (um doze avos) para cada agravante genérica
,
totalizando a majoração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento de ambas as agravantes.

Nesse ponto, registro que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
o
montante de uma
agravante

não pode ser
aplicado sobre a outra dentro da mesma etapa.
(AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Assim sendo, fixo a pena intermediária do crime de feminicídio em
21
(vinte e
um
) anos de reclusão, que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas.

02.
Quanto ao
crime de
sequestro e cárcere privado
, previsto

n
o art. 148, do C
ódigo
P
enal
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, tendo a pena-base sido fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Destaque-se que a culpabilidade fora desvalorada em razão da premeditação, ao passo que o sopesamento do modulador das circunstâncias fora arregimentado no fato de que a vítima permaneceu com o réu/sequestrador privada de sua liberdade por mais de oito horas.

Assim sendo, pelos fundamentos delineados anteriormente, mantenho os balizadores desvalorados.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 01 (um) ano e 08 (oito) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 02 (dois) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Impende salientar, ainda, que, se for adotada a fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima, cada vetorial equivaleria ao acréscimo de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias. Assim, considerando que fora deferido o pleito ministerial para exasperação da reprimenda basal, ante o
emprego de
exacerbada violência
e brutalidade
contra a vítima,
procedo à exasperação da reprimenda basal na
fração de 1/
8
(um
oitavo)
sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, de forma a valorar cada circunstância judicial em 03 (três) meses,
fixa
ndo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão.

Na fase intermediária, presente a atenuante da confissão, razão pela qual procedo à redução da reprimenda na fração paradigma de 1/6, fixando
a pena definitiva quanto ao
crime de sequestro e cárcere privado, previsto no art. 148, do C
ódigo
P
enal
, em 0
1
(
um
) ano e 0
3
(
três
) meses de reclusão
, ante a ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

03.
No tocante
ao crime de v
ilipêndio de cadáver,
previsto no
art. 212, do Código Penal,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, fora desvalorado escorreitamente o vetorial da culpabilidade, com base na premeditação do crime, o qual mantenho, tendo a pena-base sido fixada em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção.

Nesse quadrante, ante a presença de 01 (um) modulador negativo e levando-se em conta o deferimento do pleito ministerial para exasperação da reprimenda basal, ante o
emprego de
exacerbada violência
e brutalidade
contra a vítima,
mantenho a exasperação da reprimenda basal na
fração de 1/
8
(um
oitavo)
sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário que conduziu
a pena-base
ao patamar de 0
1 (um) ano e 03 (três) meses
de
detenção
.

Na fase intermediária, presente a atenuante da confissão, razão pela qual mantenho a redução da reprimenda na fração paradigma de 1/6, que torno
definitiva
a pena
quanto ao
crime de sequestro e cárcere privado, previsto no art.
212
, do C
ódigo
P
enal
, em 01 (um) ano 15 (quinze) dias de detenção
, ante a ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Sobreleva salientar que o apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pela aplicação da pena de multa para o crime de vilipêndio de cadáver, que não fora fixada pelo Juízo sentenciante.

Frente a tal panorama, ante a desvaloração de 01 (uma) circunstância judicial,
fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa
, valorando cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

04.
Quanto ao
crime de tortura,
previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97,

na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, tendo a pena-base sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Nesse sentido, reporto-me aos fundamentos alinhavados anteriormente para manter o sopesamento negativo dos referidos balizadores.

Diante da presença de 02 (dois) moduladores negativos, é de se pontuar que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 03 (três) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 06 (seis) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Diante de tal cenário, se for adotada a fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima, cada vetorial equivaleria ao acréscimo de 06 (seis) meses. No entanto, considerando que fora deferido o pleito ministerial para exasperação da reprimenda basal, ante o
emprego de
exacerbada violência
e brutalidade
contra a vítima,
procedo à exasperação da reprimenda basal na
fração de 1/
8
(um
oitavo)
sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, o que equivale um acréscimo de 09 (nove) meses para cada balizador desvalorado,

fixa
ndo a reprimenda basal em 03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Na fase intermediária, presente a atenuante da confissão, razão pela qual procedo à redução da reprimenda na fração paradigma de 1/6, fixando a pena definitiva quanto ao

crime de
tortura
em
02
(
dois
) anos e
11
(
onze
) meses
de reclusão
, ante a ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Reconhecido o concurso de crimes, nos termos do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a
PENA DEFINITIVA total de ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) ano 15 (quinze) dias de detenção
e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Mantenho o
regime fechado
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, os apelantes
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA
e
ROGÉRIO COSTA DE ALMEIDA
postulam a dispensa do arbitramento de valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, ante a inexistência de instrução probatória específica para tanto.

É de se consignar que os apelantes foram condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais aos herdeiros da vítima, no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Diante de tal quadrante, oportuno frisar que o assistente de acusação FRANCISCO FERREIRA DE JESUS apresentou alegações finais (d. 4849837Vol. 03, pp. 113/119), havendo requerido a fixação de reparação cível no patamar mínimo no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor dos familiares da vítima. Diante disso, fora determinada a intimação das Defesas para tomarem ciência, bem como para ratificarem os memoriais oferecidos (Id. 4849837, Vol. 03, p. 131). No entanto, em que pesem tenham sido devidamente intimadas, as Defesas quedaram-se inertes (Id. 4849837, Vol. 03, p. 136).

Desta feita, ao contrário do que sustentam as Defesas, não houve qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ora, de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese em apreço, o pedido de arbitramento de dano moral em favor dos herdeiros da vítima fora devidamente formulado pelo assistente de acusação, tendo sido fixado em
quantum
que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos ministerial e defensivos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as reprimendas impostas aos denunciados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)